Tribunal: TJPA
Processo: 0000775-27.2011.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000775-27.2011.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALANEDE MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
VALOR ARBITRADO. EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
II-
No caso dos autos,
uma vez realizado o pagamento do débito pela apelante, clara a sua inexistência, de modo que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em
efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa próprio fato já configura o dano.
III-
O

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais

fixado em sentença m
ostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório 5 vezes o valor do débito liquidado. Assim, para que
não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório,
bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que
o
valor indenizatório deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV-
Quanto ao pedido de minoração da multa fixada, entendo que se trata de uma astreinte objetivando a efetivação da decisão, ao passo que, se cumprida devidamente pelo apelante, não haverá a incidência da mesma.

V-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL AS
inconformada com a sentença proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MOARIS proposta por
ALANEDE MARTINS DE OLIVEIRA
.

Versa a inicial que a autora é correntista do banco réu, tendo após negociação de uma dívida, realizado o pagamento acordado; obtendo recibo declarando referida quitação, com dispensa de encargos.

Todavia, ao realizar uma compra no comercio local, foi surpreendida com a notícia de que havia uma restrição junto ao Banco réu, impossibilitando a abertura de crédito que pretendia. Tal restrição advinha exatamente do débito que já havia quitado, e mesmo após apresentação dos documentos. Negaram seu direito de retirada dos órgãos de proteção, sob alegação de que o gerente à época não adotou o procedimento correto.

Por todo o exposto, requereu a liminarmente a exclusão do nome do Requerente de todos os instrumentos de restrição ao crédito, sob pena de multa; no mérito; a condenação ao pagamento dos danos morais sofridos, no valor de 200 (duzentas) vezes o salário mínimo vigente.

A liminar foi indeferida.

Contestação id Nº
Num. 1261049
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a demandada a indenizar a autora por danos morais sofridos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), incidindo sobre
o referido valor, juros moratórios a partir do evento danoso.
Quanto ao pedido de retirada imediata do nome do autora de Sistema de Proteção ao Crédito, defiro
pedido, ficando o requerido responsável para proceder a referida retirada, no prazo de 15 (quinze)
dias, devendo incidir multa pelo não cumprimento, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia,
no caso de não cumprimento, nos termos do art. 461, § 3º, do CPC.
Custas e honorários, estes à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo requerido.

Inconformado com a decisão
BANCO DO BRASIL AS

interpôs recurso de apelação, alegando que os requisitos que fundamentam a responsabilidade civil não foram preenchidos, pois o apelado sequer demonstrou o dano supostamente sofrido.

Sustenta que as situações adversas geradas pelas mais v
ariadas circunstâncias que envolvem os negócios entre os cidadãos não
pode ser considerado dano, não tendo o apelante praticado qualquer ilícito.

Afirma a necessidade de reforma do valor da condenação, tendo em vista o enriquecimento ilícito e, pelos mesmos motivos, a minoração da multa fixada para o caso de descumprimento.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido e, caso não seja esse o entendimento, que seja minorados os danos morais e a multa fixada.

Contrarrazões ID nº
1261059
.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, pretendendo a apelante em sua peça recurso que seja excluído os danos morais ou ainda, minorados referido dano, bem como a multa fixada.

Inicialmente há de se falar que quando se trata de responsabilidade civil, devem ser ressaltados os requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar.

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Desta forma, para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Rui Stoco assim preleciona:

"... para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2. ed., Revista dos Tribunais, p.49).

Ora, veja-se que uma vez realizado o pagamento do débito pela apelante, clara a sua inexistência, de modo que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em
efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Cito precedentes:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONFIGURADO O DANO MORAL IN RE IPISA. ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORA DECAIU EM METADE DO SEU PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não comprovada a origem da dívida, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito se reputa ilícita.

2. A inscrição indevida junto aos órgãos restritivos de crédito é motivo suficiente para configuração de lesão à personalidade, por se tratar de dano moral in re ipsa, que prescinde de qualquer demonstração específica.

3. A fixação dos danos morais deve levar em consideração tanto o constrangimento causado à parte, quanto a necessidade de punir a outra, servindo como uma prevenção para futuras ações, e tendo como base as peculiaridades do caso em concreto. Valor fixado de forma razoável e proporcional ao praticado pelos Tribunais Pátrios.

4. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (art. 21 do CPC). Reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca. Suprimida a condenação da ré em custas e

honorários de sucumbência.

5. Nos termos da fundamentação, recurso parcialmente provido. Sentença reformada para suprimir a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca.

(2018.04781361-45, 198.301, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-26, Publicado em 2018-11-27)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de ato ilícito, se confunde com o próprio mérito recursal, o que impõe a rejeição da preliminar; 2. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes independe de prova. 3. A condenação por danos morais em R$ 14.892,25 (quatorze mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) encontra-se arbitrada de forma desproporcional, e deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme entendimento firmado pelo STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2016.04638599-77, 168.189, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17.11.2016)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA E CCF. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO DEPENDENTE DE PROVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO VERIFICADO. RECURSO APÓCRIFO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes independe de prova; 2. Condenação por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se arbitrada de forma razoável e proporcional, conforme entendimento firmado pelo STJ; 3. A falta de assinatura de petição, nas instâncias ordinárias, é vício sanável que poderá ser suprido em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. Ademais, a assinatura do procurador já é suficiente para os efeitos do recurso, esteja ela nas respectivas razões ou na petição que o interpôs; 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (2016.04674228-84, 168.146, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-11-29).

Com efeito, importante mencionar que o apelante não contesta o pagamento realizado, se limitando a argumentar a inexistência de dano, o que por certo comprova os prejuízos sofridos pela apelada ao ter seu nome inserido nos Órgãos de proteção de crédito, mesmo após ter quitado sua dívida, conforme faz prova nos autos.

No que concerne ao quantum arbitrado à título de danos morais, cuja redução pleiteia o apelante, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido.

Destarte, entendo que o

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

fixado em sentença m
ostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório 5 vezes o valor do débito liquidado.

Assim, para que
não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório,
bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que
o
valor indenizatório deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao pedido de minoração da multa fixada, entendo não assistir razão, pois trata-se de uma astreinte objetivando a efetivação da decisão, ao passo que, se cumprida devidamente pelo apelante, não haverá a incidência da mesma.

Ressalto que não se trata de uma multa exorbitante, uma vez que se tratar de valor fixo, onde intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 06/12/2021